Tribunal: TJSP
Processo: 2324908-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que houve erro material nos cálculos homologados.

II. Discussão – (i) análise se o alegado erro material/de cálculo é ou não evidente para fins de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

III. Descabimento da insurgência recursal. Agravante que admite que aplicou metodologia de

Ementa:

I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Alegação de que houve erro material nos cálculos homologados.

II. Discussão – (i) análise se o alegado erro material/de cálculo é ou não evidente para fins de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC/2015.

III. Descabimento da insurgência recursal. Agravante que admite que aplicou metodologia de cálculo diversa nos cálculos homologados e busca nesta oportunidade alterá-los. Situação em que não se está diante de evidente ou mero erro material ou de cálculo, o que impede a alteração pretendida. Pretensão obstada pela preclusão consumativa – Art. 507 do CPC/2015.

IV. R. decisão agravada mantida

RECURSO DESPROVIDO.